Tribunal: TJBA
Processo: 8048020-94.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8048020-94.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: HOTEL TUPINIQUINS LTDA

Advogado(s)
:
MARCIA MALLMANN LIPPERT

AGRAVADO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
LUCAS LEONARDO FEITOSA BATISTA

ACORDÃO

EMENTA. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO E EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. USINA FOTOVOLTAICA. ALEGAÇÃO DE FALHA NA COMPENSAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. COMPLEXIDADE TÉCNICA. NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. EMBARGOS PREJUDICADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de Instrumento interposto por Hotel Tupiniquins Ltda. contra decisão que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/ pedido de tutela antecipada nº 8001780-26.2025.8.05.0201, indeferiu a liminar para determinar à COELBA a correta aferição e compensação da energia gerada por sua usina fotovoltaica.

O pedido foi fundamentado na alegação de que a concessionária não estaria computando os créditos de energia produzida, com prejuízos econômicos mensais. Foram também opostos Embargos de Declaração contra a decisão que indeferiu o efeito suspensivo, alegando omissão quanto a relatórios técnicos e laudo de vistoria do medidor.

II. Questão em discussão

A controvérsia consiste em saber se os documentos técnicos apresentados pelo agravante — relatório interno da COELBA e parecer técnico particular — são suficientes para demonstrar a probabilidade do direito e o perigo de dano, justificando a concessão da tutela de urgência (art. 300, CPC).

Também se examina se há omissão na decisão monocrática, ensejando o acolhimento dos Embargos de Declaração.

III. Razões de decidir

A controvérsia envolve matéria de alta complexidade técnica, relacionada à microgeração distribuída e compensação de créditos de energia (Lei nº 14.300/2022 e Resolução ANEEL nº 1.000/2021), o que demanda prova pericial judicial sob contraditório.

Os documentos apresentados (relatório e parecer técnico particular) não configuram prova robusta e irrefutável apta a sustentar medida satisfativa em fase inicial, por se tratarem de manifestações unilaterais.

A comparação das faturas entre 2023 e 2024 indica decréscimo nos valores pagos, o que enfraquece a tese de ausência de compensação de energia.

O dano alegado tem natureza exclusivamente patrimonial e é reversível, afastando o periculum in mora exigido para a antecipação da tutela (art. 300, §3º, CPC).

A eventual falha da concessionária poderá ser apurada e reparada ao final da instrução, mediante restituição dos créditos de energia eventualmente devidos.

Ausentes omissão, contradição ou obscuridade, os Embargos de Declaração restam prejudicados.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de Declaração julgados prejudicados. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A alegação de falha na compensação de créditos de energia elétrica oriundos de microgeração distribuída demanda prova técnica sob contraditório judicial.

2. A tutela de urgência não deve ser concedida com base em prova unilateral, sobretudo quando o dano alegado é meramente patrimonial e reversível.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300, §3º; Lei nº 14.300/2022; Resolução ANEEL nº 1.000/2021.

Jurisprudência relevante citada: Súmula nº 735/STJ; TJBA, AI nº 8012345-56.2023.8.05.0000, Rel. Des. José Cícero Landin Neto, 2ª Câm. Cív., j. 12.06.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso de Agravo de Instrumento e Embargos de Declaração nº 8048020-94.2025.8.05.0000, tendo como Agravante/Embargante HOTEL TUPINIQUINS LTDA. e como Agravada/Embargada a COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - COELBA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em JULGAR PREJUDICADOS OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, CONHECER DO AGRAVO DE INSTRUMENTO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DESA. CARMEM LÚCIA S. PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA